Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSÉDIO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. TODOS OS ARGUMENTOS. ENFRENTAMENTO. MERA DISCORDÂNCIA. DESVIOS AUSENTES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA. FRACASSO AUTORAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO.
1. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pelo embargante, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição ou qualquer outro desvio no édito combatido.
2. Não há que se falar em cassação da sentença ou retorno dos autos ao Juízo de origem, como pretende o embargante, haja vista que o autor não logrou êxito em, quanto aos fatos constitutivos do direito invocado, se desincumbir do ônus que lhe recaía, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Ritos.
3. Embargos não providos.